Tribunal: TJDFT
Processo: 0752321-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.

A parte que deseja se insurgir contra pronunciamento jurisdicional em que se decide questão de ordem pública deve, para tanto, obedecer às disposições legais referentes à interposição recursal, no que se inclui o dever de observância do prazo estabelecido no Código de Processo Civil para o aviamento do recurso cabível. Assim, verificada que a intempestividade do Agravo de Instrumento manejado pela parte, é de se confirmar a decisão unipessoal em que não se admitiu o referido recurso.

Agravo Interno desprovido.